Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008753-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (AGRAVADO), ADVER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.003.742/0001-45 (AGRAVADO), BRUNA DE FATIMA MENDES ORTEGA - CPF: 386.847.758-64 (ADVOGADO), CRISPIM IPONEMA BRASIL - CPF: 430.238.190-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE E RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a emissão das faturas no valor anterior ao reajuste e vedando a suspensão do atendimento médico, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por pessoa jurídica representada por paciente em tratamento de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem; e (ii) saber se é legítima a intervenção judicial sobre cláusulas de reajuste em contratos coletivos de plano de saúde diante de indícios de abusividade e risco à saúde do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A ausência do contrato de prestação de serviços impede a verificação da regularidade dos reajustes e do tipo de plano contratado, sendo ônus da operadora comprovar a legalidade da cobrança.

5.

Há indícios de onerosidade excessiva no reajuste aplicado e risco de interrupção de tratamento médico essencial para doença grave, o que autoriza a intervenção judicial e aplicação provisória dos índices da ANS.

6.

A jurisprudência admite o controle judicial sobre cláusulas de reajuste em planos de saúde coletivos quando houver desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da legalidade dos reajustes em contrato coletivo de plano de saúde autoriza o controle judicial provisório com base nos índices da ANS. 2. A intervenção judicial é legítima diante de risco à saúde e à vida do consumidor e indícios de onerosidade excessiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1002924-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 15.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por Adver Investimentos e Participações Ltda., representada por Crispim Iponema Brasil, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora ré procedesse à emissão das próximas faturas no valor de R$ 4.113,88 (último pagamento), limitando os reajustes futuros aos percentuais fixados pela ANS e vedando a suspensão ou restrição do atendimento médico-hospitalar da parte autora.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, apontando a regularidade dos reajustes aplicados, por se tratar de contrato coletivo empresarial (SPG), cujas variações são legítimas conforme a legislação da ANS e pactuação contratual. Aduz que os reajustes não estão sujeitos ao controle da ANS quanto a percentuais, não havendo abusividade na conduta da operadora. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta apresentada pela parte agravada, sustentando a manutenção da decisão, ao argumento de que os reajustes foram aplicados de forma desproporcional, comprometendo a capacidade financeira do autor, que é portador de moléstia grave (mieloma múltiplo), em tratamento contínuo. Defende que o controle judicial sobre cláusulas abusivas é legítimo, inclusive em contratos coletivos, sendo necessário garantir a continuidade do tratamento. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o indeferimento do agravo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a manutenção da tutela antecipada deferida pelo Juízo Singular, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Segundo alega o agravante, o agravado seria beneficiário de CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL de até 29 vidas, sendo incontroverso nos autos que o reajuste aplicado em abril de 2024 foi de 23,79%.

O Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV). A aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é também indiscutível (Súmula 608, STJ).

Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito (diante dos indícios de abusividade nos reajustes) e perigo de dano (risco à saúde e à vida do autor, caso o tratamento fosse interrompido). Ressaltou, ainda, a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas, inclusive em contratos coletivos, quando restar demonstrado o desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

A agravante sustenta a legalidade dos reajustes aplicados, sob a justificativa de que decorrem de cláusula contratual válida e em conformidade com a regulação da ANS. No entanto, verifica-se dos autos que, mesmo após a apresentação de contestação pela agravante, não foi juntado o contrato firmado entre as partes, documento essencial à análise da natureza do plano e da base contratual dos reajustes questionados.

A ausência de comprovação documental do contrato impede a aferição da modalidade exata do plano contratado e da cláusula que rege os critérios de reajuste, a fim de verificar a validade formal e material dos índices aplicados à luz da legislação de regência e do CDC.

No ponto, é certo que cabe à operadora de saúde o ônus da prova quanto à legalidade dos reajustes praticados, sobretudo quando controvertidos os seus fundamentos econômicos e a compatibilidade com o ordenamento consumerista, conforme previsão do art. 6.º, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os elementos constantes da inicial revelam, em cognição sumária, que o agravado é portador de enfermidade grave (mieloma múltiplo IgA Kappa), encontrando-se em tratamento contínuo e essencial à preservação da vida, circunstância que reforça o risco de dano irreparável, na forma do art. 300 do CPC.

Ademais, o juízo de origem fixou liminarmente o valor da mensalidade no último patamar pago, sem vedar a negociação de índices futuros com base nas normas da ANS, mas apenas postergando sua exigibilidade para o momento oportuno, após produção probatória mínima sobre a regularidade e razoabilidade da cobrança.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Câmara admite a intervenção judicial sobre cláusulas de reajuste em planos de saúde, inclusive coletivos, quando verificada onerosidade excessiva, conforme recentíssimo julgamento:

[...] Tese de julgamento: 1. A possibilidade de reajuste em contratos coletivos empresariais não exclui a revisão judicial quando há indícios de onerosidade excessiva ou abusividade.
2. A aplicação de reajuste significativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demandando dilação probatória para comprovação da legalidade.
3. Na presença de risco de dano irreparável ao consumidor, é prudente aplicar os índices da ANS até o esclarecimento da legalidade do reajuste questionado. [...] (N.U 1002924-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

Assim, não sendo apresentados elementos probatórios mínimos que infirmem as alegações da inicial, acolhidas pelo Juízo de origem, bem como os fundamentos da decisão agravada, deve ser mantida a tutela antecipada deferida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025